Tribunal: TJMT
Processo: 1007111-40.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S/A contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cc Danos Morais n. 1000114-23.2020.8.11.0006, em tramita na 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres que deferiu a antecipação da tutela, determinando que o agravante se abstenha de proceder qualquer desconto, referente ao contrato de cartão de crédito consignado, bem como referente à cédula de crédito bancário e reserva de margem consignável no benefício previdenciário do Agravado.
O agravante defende que não há elementos que confiram a verossimilhança das alegações, de que não houve clareza de informação quanto à natureza da obrigação quanto da sua contratação, tampouco de que foi induzida a erro.
Pontua ainda que os descontos estão sendo realizados há pelo menos 3 anos, conforme se afirma na inicial, bem como se depreende dos documentos que acompanham, portanto, não existe a urgência reclamada.
Afirma que: “diferentemente do exposto na r. decisão, o Agravado na ânsia de conseguir dinheiro de forma rápida e com taxa de juros menores do que a praticadas normalmente no mercado financeiro hodierno, celebrou o contrato de cartão de crédito com a Recorrente (...) que o agravado possuía margem suficiente para sua realização, tanto é que foram realizados.” E também: “O cliente quando solicita o cartão, assina um termo de adesão como autorização para o Agravante fazer a Reserva da Margem Consignável (RMC) e efetuar o desconto em folha. O não pagamento do valor integral da fatura acarreta a incidência de encargos sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual, motivo pelo qual os descontos em folhas são devidos”.
Ainda, defende que a situação fática e jurídica é discutível, se fazendo imprescindível a instrução do feito para análise detida do contrato e seus ajustes.
Alternativamente, aduz que a decisão ignora os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer seja excluída ou minorada. Ou, no mínimo, que haja fixação de limite máximo para multa cominatória.
Nestes termos, liminarmente, requer a concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta os efeitos pretendidos, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes.
Está-se diante de autor (agravado) idoso com 73 anos de idade, que recebe um salário do INSS; afirma na inicial que desconhece a assinatura lançada no contrato juntado e que a inautenticidade da assinatura é visível a olho nu.
Certamente o valor descontado está a fazer falta ao agravado. Lado outro, a agravante, acaso vencedora poderá retomar a cobrança.
Com essas considerações, sem prejuízo de uma análise mais acurada após contraditório, INDEFIRO o efeito almejado.
Nos termos do inciso II, do artigo 1.019 do NCPC, intime-se a agravada para responder, no prazo de 15 dias.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator